Tribunal: TJMT
Processo: 1002779-18.2020.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002779-18.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WEMERSON ALVES DE MATOS - CPF: 039.943.151-90 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), BRUNO BERNARDES DA SILVEIRA - CPF: 037.891.391-30 (ASSISTENTE), SUEDER ACOSTA BARBOSA - CPF: 004.158.791-08 (ASSISTENTE), ANDERSON DIOLINDO DE SOUZA ALMEIDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE PROVA ESPECÍFICA DA ALTERAÇÃO PSICOMOTORA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO
DESPROVIDO – CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

“(...) para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 23/6/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Wemerson Alves de Matos
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal de Barra do Garças/MT
., que o condenou como autor do crime de
Embriaguez ao volante
(art. 306, CTB), à pena de
8 meses
de
detenção
, em regime
semiaberto
,
substituída
por
uma restritiva de direitos
, e pagamento de
14 dias-multa
, além de
suspensão do direito de dirigir veículo automotor
pelo prazo de
2 meses
(Id. 215664225).

Em suas
razões recursais
, a Defesa almejou a
absolvição
por
falta de comprovação

de que a capacidade psicomotora do réu estava alterada
(Id. 215664234).

As
contrarrazões
do d.
Promotor de Justiça
foram no sentido do
desprovimento
do apelo

(Id. 215664238);
igualmente
opinou a PGJ, conforme sumário que segue transcrito, do parecer oferecido (Id. 221752699):

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Wemerson Alves de Matos
foi condenado como autor do crime de Embriaguez ao volante (art. 306, CTB),
à pena de 8 meses de detenção, em regime semiaberto, substituída por uma restritiva de direitos, e pagamento de 14 dias-multa, além de suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses
.

Narrou-se na denúncia que, na madrugada de 18.3.2020, por volta das 01h50min, na rua Brasília, s/no, Sena Marques, Barra do Garças/MT.,
Wemerson
foi flagrado conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Consta dos autos que a polícia militar realizava patrulhamento de rotina, quando avistou um veículo ocupado por duas pessoas, que, ao perceberem a aproximação da guarnição, demonstraram visível nervosismo e, diante disso, foram abordadas pelos policiais. Na ocasião, foi constatado que
Wemerson
, condutor do veículo, apresentava sinais evidentes de embriaguez, tais como olhos avermelhados, vestes desordenadas, odor etílico no hálito, e fala alterada. Embora tenha se recusado a realizar o Teste de Alcoolemia (bafômetro), foi lavrado o Auto de Constatação de Embriaguez Alcoólica.

Neste grau de jurisdição,
a Defesa almejou a absolvição por falta de comprovação de que a capacidade psicomotora do réu estava alterada, o que seria um elemento essencial para a configuração do crime de embriaguez ao volante
.

Em síntese, aduziu que não há provas suficientes de que a ingestão de álcool tenha gerado anormalidade na condução do veículo e que a abordagem policial ocorreu apenas devido ao suposto nervosismo dos ocupantes do veículo ao avistarem a polícia, e não porque a condução do veículo indicava qualquer irregularidade.

Entretanto, é assente na jurisprudência que “(...) para a tipificação do crime de embriaguez ao volante,
"a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora"

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) (...)”
(AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023).

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste TJMT:

“(...) O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) é um crime de mera conduta e de perigo abstrato, que se configura pelo simples ato de conduzir veículo automotor em via pública sob o efeito de álcool acima do limite tolerado por lei, sem a exigência de comprovação da modificação da capacidade psicomotora do agente. Para a sua consumação, é irrelevante a ocorrência de qualquer resultado nocivo, pois o legislador se contenta com o perigo presumido. (...)” (N.U 1009697-67.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)

“(...) RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – (...) Crime de perigo abstrato, não se exigindo mais, a partir da edição das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, a prova da alteração da capacidade motora do agente. (...)” (N.U 0010340-61.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Mas não fosse suficiente, extrai-se que ficou satisfatoriamente comprovado nos autos que o apelante conduzia o veículo com a capacidade psicomotora alterada. A testemunha Bruno Bernardes da Silveira, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do apelante, relatou à autoridade judiciária que o apelante apresentava comportamento visivelmente alterado, com falas desconexas. Esse relato é corroborado pelo Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, anexado ao Id. 215664736 - Pág. 41/43, no qual se registrou que, durante a abordagem policial, o apelante exibiu sinais claros de alteração, como olhos vermelhos, vestes desordenadas, dispersão e fala alterada.

Diante dessas circunstâncias, além de ser desnecessária a comprovação específica da modificação da capacidade psicomotora do agente para a caracterização do crime em questão, entendo que os elementos colhidos tanto na fase extrajudicial quanto durante a instrução judicial, especialmente o depoimento da testemunha supracitada, são suficientes para concluir que o apelante estava com a capacidade psicomotora alterada. Portanto, não há que se falar em absolvição.

Diante do exposto, em
consonância
com o parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024